Tribunal: TJBA
Processo: 8000135-87.2017.8.05.0025
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000135-87.2017.8.05.0025

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA NOVA

Advogado(s)
:

APELADO: ROMARIO SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALVES RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. SERVIDOR. NOTA DE EMPENHO. VERBAS SALARIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO.

O Pretório Excelso no julgamento da ADI 3.395 estabeleceu que nas causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários não se originam de relação de trabalho, sendo da competência da justiça comum. O mesmo entendimento encontra-se consagrado pelo
Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 137. No mesmo sentido o TJBA.

No caso dos autos, a execução se fundamenta em nota de empenho, acostada na ID 41540426, e a execução tem o valor exato de R$ 1.121,32 (mil e cento e vinte e um reais e trinta e dois centavos), não se tratando sequer de cobrança de servidor.
Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, o Ente Público se funda na inexistência de prova de não realização do serviço, bem assim de não recebimento de salário.
A comprovação de pagamento de verbas salariais se dá mediante apresentação de documento competente para tanto, sendo ônus probatório atribuído à Fazenda Pública, como fato impeditivo do direito alegado.

O documento da ID 41540423 comprova a prestação do apelado, como servidor comissionado, no cargo de chefe do Setor Protocolo e Arquivo, sendo, portanto, devida a contraprestação. Não cabe ao servidor comprovar o não recebimento dos salários.

APELO IMPROVIDO.

Trata-se de apelação cível manejada pelo Município de Boa Nova, tendo como Apelado Romário Souza Oliveira.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto da Relatora.